Tribunal: CARF
Processo: 13971.915951/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.915951/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.390 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito de saldo negativo pleiteado, resta a
necessidade do não provimento do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-45.846 da 5a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro de
2019 (fls. 66 a 68):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 5):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.915951/2011-19
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/4) que os valores de retenção da fonte glosados
decorreram de juros sobre o capital próprio, anexando documentação para comprovar
alegações (fls. 8/9). Quanto ao valor glosado de estimativa compensada com SNPA, não
apresenta inconformidade.
Assim, na fl. 7, consta análise dos créditos, com indicação dos créditos não
confirmados, a saber:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

A DRJ indicou em seu acórdão que a glosa do valor de R$ 47,52 (SNPA -
SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES) não foi impugnada, não tendo sido esse
valor objeto de controvérsia.
Assim, a controvérsia até então tratada como objeto de lide se refere à análise dos
créditos pretendidos relativos exclusivamente a imposto de renda retido na fonte que totaliza
R$ 4.828,80.
A DRJ, por fim, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade
da recorrente, por ter entendido a DRJ que os valores que compõem o total não confirmado de
R$ 4.828,80 não estariam constantes na base de dados da RFB, e que as planilhas de fls. 8 e 9
não seriam suficientes à demonstração do crédito decorrente de retenção na fonte.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 74 a 83), aduzindo:
a) que o fisco não possui prazo ilimitado (superior a 5 anos) para apurar saldo
negativo e que teria ocorrido a homologação tácita do saldo negativo do ano-
calendário;
b) que o valor de R$ 4.828,80 seria a composição dos valores R$ 2.040,00 e
R$ 2.788,80 e que tais valores teriam seus pagamentos demonstrados por meio
dos documentos de fls. 8 e 9.
Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação das compensações ora analisadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de IR (saldo negativo), ano-calendário 2006.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 72), face à intimação recebida em
18/02/2019 (vide A.R., fl. 71), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário fixar o objeto controvertido e
os respectivos argumentos da parte recorrente, cujo resumo se pode verificar a seguir:

Assim, a confirmação dos valores depende de uma análise predominantemente
fático-probatório em relação aos valores que compõem o total não confirmado de R$ 4.828,80.
Em relação ao valor de R$ 4.828,80, a recorrente explica que referido valor é
composto pelos seguintes valores:
●
R$ 2.040,00 (fonte pagadora: 73.235.962/0001-01; Consórcio Breitkopf
S/C Ltda, atual Breitkopf Administradora de Consórcio Ltda);
●
R$ 2.788,80 (fonte pagadora: 82.713.843/0001-08; Breitkopf Caminhões
LTDA).
De fato, acerca da análise dos meios de prova, por parte dos integrantes deste
colegiado, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

Assim, no que se refere aos meios de prova apresentados para demonstração de
referida retenção de imposto de renda incidente sobre juros sobre capital próprio, necessário
verificar os seguintes demonstrativos elaborados pela empresa BREITKOPF CAMINHÕES
LTDA:

Ocorre, no entanto, que referidas informações encontram-se desacompanhadas de
outros elementos de prova capazes de propiciar um conjunto probatório adequado à
homologação da quantia de R$ 4.828,80.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

Vale ressaltar que o presente processo é similar ao processo administrativo
no 13971.905730.2011-24 e neste processo no 13971.905730.2011-24, além do demonstrativo de
retenções, a recorrente apresentou DARF relativo ao valor das retenções (IRRF), propiciando um
conjunto fático-probatório no processo no 13971.905730.2011-24 capaz de ensejar o
reconhecimento do crédito.
No entanto, a mera indicação de demonstrativo (fls. 08 e 09), como ocorrida no
presente processo de no 13971.915951.2011-19, desacompanhado de outro elemento de prova
passível de estabelecer um conjunto fático-probatório razoável (a exemplo de DARF indicativo
do pagamento do total retido a título de IRRF ou escrituração contábil), dá ensejo à inviabilidade
do reconhecimento do crédito.
Isso porque, segundo o art. 170 do CTN, o reconhecimento de crédito requer
comprovação de sua certeza e de sua liquidez, o que não restou demonstrado em relação ao valor
R$ 4.828,80, não merecendo provimento o recurso.
Quanto à indicação da empresa recorrente de que o saldo negativo não poderia
mais ser objeto de reanálise por parte do fisco, após o transcurso de mais de 5 anos de sua
declaração ao Fisco, não merece acolhimento tal argumento, considerando o reiterado
entendimento do Carf (Acórdão no 9101003.994 – 1a Turma, sessão de 18 de janeiro de 2019),
a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ Ano-
calendário: 1999, 2000 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado
como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela
em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião
na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915951/2011-19

Assim, é perfeitamente possível analisar a existência ou não do saldo negativo
pleiteado, ainda que anterior a 5 anos de sua análise, não havendo que se falar em homologação
tácita de referido saldo negativo declarado.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital